Tribunal: TJMT
Processo: 1010065-71.2025.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010065-71.2025.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: LUIZ CESAR BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL OBRIGATÓRIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DA SEDE DE LOTAÇÃO. LOTAÇÃO FORMAL NA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CURSO. VERBA INDENIZATÓRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público estadual ocupante do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança destinada ao pagamento de 45 diárias referentes ao período de 16/04/2024 a 28/06/2024, correspondente à participação em curso de formação inicial obrigatório realizado na Academia de Polícia Civil, em Cuiabá/MT. O recorrente sustenta que exerceria suas funções em Barra do Garças/MT e que o deslocamento para a capital configuraria afastamento da sede funcional, ao passo que o Estado de Mato Grosso defende que o servidor estava formalmente lotado, durante o período do curso, na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, situada em Cuiabá/MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público recém-empossado, participante de curso de formação inicial obrigatório realizado na capital do Estado, faz jus ao recebimento de diárias quando o ato administrativo de entrada em exercício estabelece sua lotação formal na unidade responsável pela formação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As diárias possuem natureza indenizatória e destinam-se a ressarcir o servidor pelas despesas extraordinárias decorrentes do afastamento da sede de lotação para atendimento de necessidade do serviço público.
4. A legislação estadual condiciona a concessão de diárias ao afastamento da sede de lotação em caráter eventual ou transitório, requisito indispensável para o reconhecimento do direito à verba.
5. O Termo de Efetivo Exercício, dotado de presunção de legitimidade e fé pública, formaliza o início do exercício funcional e estabelece a lotação do servidor, indicando, no caso concreto, a Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, localizada em Cuiabá/MT.
6. A coincidência entre a data de entrada em exercício e o início do curso de formação revela a lógica administrativa de lotação inicial dos servidores na unidade responsável pela formação, submetendo-os à respectiva coordenação e estrutura hierárquica.
7. A regulamentação administrativa do curso não institui mera “lotação provisória acadêmica”, mas apenas disciplina a subordinação funcional durante o período de formação, compatível com a lotação formal definida no ato administrativo de exercício.
8. Inexistindo afastamento da sede de lotação — pois o curso foi realizado na mesma localidade em que o servidor estava formalmente lotado — não se configura o pressuposto fático-jurídico necessário à concessão de diárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.O pagamento de diárias ao servidor público exige o afastamento da sede de lotação em caráter eventual ou transitório, nos termos da legislação estadual.2.O Termo de Efetivo Exercício constitui ato administrativo formal que define a lotação inicial do servidor e possui presunção de legitimidade.3.Servidor recém-empossado que participa de curso de formação inicial obrigatório na localidade em que foi formalmente lotado não faz jus ao recebimento de diárias."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 04/1990, art. 79; Decreto Estadual no 189/2023, art. 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010065-71.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CESAR BATISTA DA SILVA - CPF: 495.762.161-68 (RECORRENTE), ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA - CPF: 021.867.691-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026